Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. REQUISITO LEGAL. ART. 525, §§4o e 5o, CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. É dever do executado apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada (art. 525, § 4o, CPC).
2. A obrigação decorre da própria lei que, de forma expressa, prevê como penalidade a rejeição da impugnação na hipótese de ausência de memória discriminada e detalhada do débito (art. 525, § 5o, do CPC). Precedentes desta Corte.
3. Na espécie, o agravante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, na forma exigida pelo § 4o do artigo 525 do Código de Processo Civil, pois não apresentou memorial de cálculos idôneo para demonstrar o excesso de execução apontado, circunstância que torna inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.